Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602087-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o indeferimento
do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º, inciso II, da CF e 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após regular
intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de candidatura.
Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.

3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.

(Registro de Candidatura nº 06019017120186160000, Acórdão de, Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2018)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
DE 1º E 2º GRAUS DA JUSTIÇA ESTADUAL -

REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidões da
Justiça Estadual.

2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 17241, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2016)

Há que se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro
de candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios à
aferição da condição de registrabilidade do candidato.

Num. 43160524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523384900000042127268
Número do documento: 22092012523384900000042127268

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de BENEDITO JOSÉ DA SILVA, ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20916, pelo Partido Social Cristão – PSC.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602087-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AM

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602087-55.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 19/08/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - BENEDITO JOSE DA SILVA - -CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BENEDITO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160
524
20/09/2022 12:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.273

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602087-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: BENEDITO JOSE DA SILVA
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
E S T A D U A L . C O N D I Ç Õ E S D E R E G I S T R A B I L I D A D E . N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA FEDERAL
DE 1º E DE 2º GRAUS, FOTOGRAFIA, ATA COM INDICAÇÃO DE
CANDIDATO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO. REGISTRO INDEFERIDO.

1. Segundo redação do artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, o pedido
de registro de candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos,
entre eles certidões da Justiça Federal, fotografia e ata de indicação de
candidato remanescente em convenção partidária.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Federal, após regular
intimação, assim como demais documentos essenciais, é causa para o
indeferimento do registro de candidatura.

3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43160524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523384900000042127268
Número do documento: 22092012523384900000042127268

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Benedito José
da Silva, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 20916,
pelo Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Na fase de diligências, o candidato foi intimado a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, com a apresentação da escolha em
convenção, conforme ata do partido com indicação de candidato remanescente, certidão
da Justiça Federal de 1º e 2º graus e fotografia.

Embora intimado, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43154770) opinou pelo
indeferimento do pedido, diante da ausência da documentação exigida no artigo 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

II – VOTO

O artigo 11, §1º, incisos I, VII e VIII da Lei nº 9.504/1997, e o artigo 27, inciso
II, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e inciso III, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.609/2019,
preveem a obrigatoriedade de apresentação de cópia da ata com indicação de candidato
escolhido em convenção, certidão da Justiça Federal de 1º e 2º graus e fotografia do
candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, juntamente ao
requerimento de registro de candidatura:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II - autorização do candidato, por escrito;

Num. 43160524 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523384900000042127268
Número do documento: 22092012523384900000042127268

III - prova de filiação partidária;

IV - declaração de bens, assinada pelo candidato;

V - cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o
candidato é eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de
domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI - certidão de quitação eleitoral;

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

VIII - fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça
Eleitoral, para efeito do disposto no § 1º do art. 59.

[...]

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e suplentes,
observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII) :

a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;

b) profundidade de cor: 24bpp;

c) colorida, com cor de fundo uniforme; (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem
como de acessórios necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de
elementos cênicos e de outros adornos, especialmente os que tenham conotação de
propaganda eleitoral ou que induzam ou dificultem o reconhecimento do candidato
pelo eleitorado;

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :

pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

[...]

Como se vê, a ata de escolha em convenção, as certidões da Justiça Federal
de 1º e 2º grau, bem como a fotografia, são documentos obrigatórios para o deferimento
do pedido de registro de candidatura, a fim de que seja verificada a condição de
registrabilidade do candidato.
Num. 43160524 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523384900000042127268
Número do documento: 22092012523384900000042127268

No caso dos autos, verificou-se a ausência destes documentos, oportunidade
em que o requerente foi intimado para sanar a irregularidade, como determinam o artigo
36 e o artigo 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019, mas deixou de atender a intimação.

O indeferimento do presente pedido de registro de candidatura é medida que
se impõe, portanto, conforme precedentes desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o indeferimento
do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º, inciso II, da CF e 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após regular
intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de candidatura.
Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.

3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.

(Registro de Candidatura nº 06019017120186160000, Acórdão de, Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2018)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
DE 1º E 2º GRAUS DA JUSTIÇA ESTADUAL -

REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidões da
Justiça Estadual.

2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 17241, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2016)

Há que se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro
de candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios à
aferição da condição de registrabilidade do candidato.

Num. 43160524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523384900000042127268
Número do documento: 22092012523384900000042127268

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de BENEDITO JOSÉ DA SILVA, ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20916, pelo Partido Social Cristão – PSC.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602087-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
BENEDITO JOSE DA SILVA, DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 19.09.2022.

Num. 43160524 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2022 12:52:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092012523384900000042127268
Número do documento: 22092012523384900000042127268